Tribunal: TJDFT
Processo: 0714480-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ LEONEL SILVA PEREIRA (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701680-34.2019.8.07.0004 proposto por ZARIFA CHAHINE e AZIZI CHAHINE (agravados/exequentes), exarada nos seguintes termos (ID 123108940 dos autos de origem): (...) De início, verifico que já iniciado cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, no entanto revejo a decisão de ID 122533550 para revogá-la já que a fixação de multa é desnecessária diante do prazo já estabelecido no acórdão de 2a Instância, sendo certo que caso não atendido o prazo o oficial de justiça irá promover a imissão forçada na posse. Outro ponto a rever é a necessidade de intimação pessoal com o cumprimento da imissão na posse por oficial de justiça. Assim, revogo a decisão de ID 122533550. Igualmente tenho que deve e exequente ZARIFA CHANINE ser novamente habilitada nos autos, diante no disposto no voto vencedor da apelação. Lado outro, tendo em vista a coisa julgada relativa à posse do imóvel: "...para determinar ao apelante/autor que restitua às apelantes/rés o imóvel objeto da Cessão de Direitos Hereditários de Imóvel Rural (ID 22684359), que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da publicação deste acórdão."; expeça-se com urgência mandado de verificação de abandono, de intimação e de imissão na posse em favor da parte exequente, todavia com prazo de desocupação voluntária de 10 dias, sob pena de imissão forçada. A parte exequente ficará responsável pelo fornecimento de eventuais meios necessários, restando autorizado o arrombamento e a solicitação de força policial, caso necessários. Feito, tornem imediatamente conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença dos honorários. (...) Em suas razões recursais (ID 35092862), o agravante defende que, nos termos da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do devedor para fins da incidência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Alega que sua intimação para cumprir a obrigação de fazer disposta no título executivo judicial se deu por meio eletrônico e não por Oficial de Justiça, de forma que é indevida a cobrança de qualquer valor a título de multa. Sustenta “que, na demanda originária, processa-se 02 (dois) pedidos de cumprimento de sentença contra o recorrente, o que causa verdadeiro tumulto processual devido aos ritos serem diferentes, principalmente, quanto a obrigação de fazer – que necessita de dilação probatória, além de prazo razoável para desocupação do imóvel e, não somente o prazo assinalado pelo juízo singular – inferior a 15 (quinze) dias.” (ID 35092862 – Pág. 9) Aduz que, nos termos do art. 787 do Código de Processo Civil, a restituição do imóvel só deve ocorrer após a devolução de todos os valores que desembolsou, nos termos consignado no título executivo judicial. Assevera que “no cumprimento de sentença quanto a obrigação de fazer que na verdade, seria obrigação de entregar coisa certa), exige-se que a parte executada seja, intimada, pessoalmente, no prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento voluntário da obrigação e não no prazo de 10 (dez) dias que foi fixado aleatoriamente pelo juízo singular.” (ID 35092862 – Pág. 13) Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o imóvel seja devolvido somente após a restituição das parcelas e o pagamento das benfeitorias que estão sendo discutidas no processo no 0706144-33.2021.8.07.0004. Preparo (ID 35092498). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos limites desta cognição liminar, identifico que o acórdão n° 1340639, título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença na origem, determinou que o executado, ora agravante, restituísse o imóvel às agravadas, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo do autor. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das rés, apenas para redistribuir os honorários sucumbenciais na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) em favor das apelantes/rés e de 25% (vinte e cinco por cento) em favor do apelante/autor, mantendo-se a verba fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação e, ainda, para determinar ao apelante/autor que restitua às apelantes/rés o imóvel objeto da Cessão de Direitos Hereditários de Imóvel Rural (ID 22684359), que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da publicação deste acórdão. (...) É certo que a matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. No caso, em que pese haver a determinação para que as exequentes, ora agravadas, restituam ao agravante todos os valores que receberam, como meio de assegurar o status quo ante, verifico que não restou consignado que a restituição do imóvel estaria condicionada a prévia devolução dos valores. Assim, não há que se falar em prévia devolução de quaisquer valores como condição para que o imóvel seja restituído. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS AO OCUPANTE DO BEM. RETENÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Afigura-se indevida a retenção de imóvel se a sentença não condicionou a reintegração na sua posse pela construtora à restituição integral das parcelas pagas ao ocupante do bem. 2 - Alegações de pedido de penhora do imóvel e iminente falência da construtora também não legitimam a sua retenção se a posse exercida por seu ex-adquirente passou a ser injusta com a rescisão do contrato e imposição de retorno das partes ao status quo ante. 3 - Resulta inviável a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse até a efetiva liquidação da sentença ou a imposição à construtora de prestação de caução no valor devido, sob pena de violação à coisa julgada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 372699, 20090020050320AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2009, publicado no DJE: 21/9/2009. Pág.: 70) (grifei) Com relação ao termo para devolução do imóvel, vejo que o prazo de 10 (dias), contados após a publicação da decisão, foi definido no dispositivo do acórdão, de forma que a decisão agravada agiu em conformidade com o referido título executivo judicial, o que afasta, a princípio, a necessidade de intimação pessoal do agravante para cumprir a obrigação de fazer. Nesse quadrante, quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a restrição cognitiva do cumprimento de sentença foi estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.